Tribunal: TJES
Processo: 0001216-39.2008.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001216-39.2008.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALOCAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
REJEITADA
– INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POSTERIOR À EDIFICAÇÃO DA IGREJA – PROJETO DA CONCESSIONÁRIA QUE OMITIU A CONSTRUÇÃO PREEXISTENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À IRREGULARIDADE E AO RISCO DE MORTE AOS USUÁRIOS DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021 – DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE CUSTEAR A REALOCAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E INTERESSE PÚBLICO QUE NÃO JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO IRREGULAR E PERIGOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto. A conclusão da obra de reforma pela Autora/Apelada não esvazia o interesse processual, uma vez que o cerne da lide reside na irregularidade da instalação da linha de transmissão e no risco contínuo que esta representa à segurança dos frequentadores do imóvel, conforme atestado por laudo pericial. Ademais, o acordo celebrado em processo diverso (nº 0011692-07.2016.8.08.0173), referente a outra localidade e ao afastamento de fios, não possui o condão de interferir no objeto desta demanda, que visa a realocação integral da linha em Fundão.

2. O laudo pericial judicial, prova técnica fundamental para o deslinde da causa, concluiu que: (i) a edificação da Apelada já se encontrava na área posteriormente definida como faixa de servidão, não tendo a reforma configurado nova invasão; (ii) o projeto da linha de transmissão, inclusive o de recapacitação de 1999, omitiu a existência da propriedade e da edificação da Apelada; (iii) a configuração atual da linha sobre o imóvel, local de aglomeração de pessoas, apresenta “situação de risco de morte para usuários do imóvel”.

3. A existência de servidão administrativa (Decreto nº 123/1962) não confere à concessionária o direito de manter instalação irregular ou que coloque em risco a segurança de terceiros, especialmente quando a irregularidade decorre de falha no próprio projeto e instalação da rede, que desconsiderou construção anterior. O exercício do direito à servidão deve observar os limites da razoabilidade e o direito de propriedade e segurança dos afetados.

4. A alegação de supremacia do interesse público não prevalece quando a manutenção da instalação elétrica, da forma como realizada, configura violação a normas técnicas e regulatórias e, principalmente, representa risco concreto e grave à vida e segurança dos usuários do imóvel da Apelada, conforme identificado na perícia.

5. Nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (art. 110, §3º, I e art. 623, §4º), é dever da distribuidora executar e custear o deslocamento de postes e rede quando a instalação for irregular e realizada sem observar as regras da autoridade competente ou causar risco, situação configurada nos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id. 13235181) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a Ré, ora Apelante, realoque a linha de transmissão de energia elétrica para local adequado, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 13235884), a Apelante arguiu, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, tendo em vista a conclusão da obra pela Autora e acordo celebrado em outro processo (nº 0011692-07.2016.8.08.0173). Quanto ao mérito, sustenta as teses de exercício regular de direito, em razão da servidão administrativa preexistente, e de supremacia do interesse público na manutenção da linha de transmissão. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões no id. 13235894, pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001216-39.2008.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA, ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Perda Superveniente do Objeto

Conforme relatado, a Apelante suscita a preliminar de perda superveniente do objeto, sob dois fundamentos: a conclusão da obra de reforma pela Apelada, constatada no laudo pericial, e a celebração de acordo em processo diverso (nº 0011692-07.2016.8.08.0173), no qual a Apelada teria se dado por satisfeita com o afastamento de fios elétricos em outra localidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Quanto ao primeiro fundamento, embora o laudo pericial tenha constatado que a reforma da sala de catequese foi concluída, tal fato não elimina o interesse processual da Apelada. Conforme bem ressaltado nas contrarrazões e depreende-se da própria causa de pedir, a pretensão autoral não se esgota na viabilização daquela reforma específica, mas sim na necessidade de remover uma instalação elétrica implantada sobre sua propriedade preexistente e que, segundo a prova técnica, representa “situação de risco de morte para usuários do imóvel”. A irregularidade da instalação e o risco à segurança são fatos contínuos que justificam a tutela jurisdicional pleiteada, independentemente da conclusão da obra que inicialmente motivou o embargo.

Quanto ao segundo fundamento, o acordo celebrado no Processo nº 0011692-07.2016.8.08.0173, que tramitou no Juizado Especial Cível de Cariacica, não guarda relação direta e vinculante com o objeto desta demanda. Aquele processo referia-se a um poste e fios específicos na entrada da Igreja de São Sebastião, em Cariacica, e o acordo homologado registrou a satisfação da Apelada com o “afastamento dos fios necessários à conclusão da obra” naquela localidade.

O presente feito, por sua vez, trata da realocação de uma linha de transmissão que interfere com a Igreja Nossa Senhora da Penha, em Fundão. São objetos e situações fáticas distintas. A satisfação declarada em um processo não implica renúncia automática ao direito discutido em outro, especialmente quando os fundamentos são diversos (risco contínuo e irregularidade da instalação original no caso presente).

Portanto, persistindo o interesse processual na remoção da linha de transmissão irregular e perigosa,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto.

PROCESSO Nº
0001216-39.2008.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA, ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id. 13235181) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a Ré, ora Apelante, realoque a linha de transmissão de energia elétrica para local adequado, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta a Autora/Apelada, na exordial, que a Igreja Nossa Senhora da Penha, de sua propriedade e fundada em 1912, teve uma obra de reforma em sala anexa (catequese) embargada pela Ré em 2008, sob alegação de invasão de faixa de servidão de linha de transmissão de 69 kV. Alega que a igreja é preexistente à linha e que a instalação elétrica obstaculiza suas atividades e representa risco. Requer a condenação da Ré na obrigação de fazer consistente na realocação da linha para local adequado, às suas expensas.

A Ré/Apelante, por seu turno, aduz que: i) a área constitui servidão administrativa instituída por decreto há mais de 20 anos; ii) a obra da Autora configurou ampliação e invasão da faixa; iii) a realocação é de interesse particular e deve ser custeada pela Autora, conforme normas do setor; e iv) agiu em exercício regular de direito.

A sentença ora vergastada, como visto, julgou procedente o pleito autoral. Portanto, quanto ao mérito do recurso, a Ré/Apelante busca a reforma da sentença alegando ter agido em exercício regular de direito, amparada por servidão administrativa instituída pelo Decreto nº 123/1962, e invocando a supremacia do interesse público.

Já adianto, contudo, que razão não lhe assiste, mormente porque a questão central foi adequadamente resolvida pela prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório.

Primeiramente, restou comprovado que a Igreja Nossa Senhora da Penha existe no local desde, no mínimo, 1912, enquanto a linha de transmissão e a respectiva faixa de servidão foram instituídas posteriormente, em 1962. Crucialmente, o perito constatou que “o projeto da linha omite a existência de propriedade do terreno e do imóvel da Requerente dentro da faixa de servidão” e que, mesmo no projeto de recapacitação de 1999, a igreja foi omitida e a propriedade indicada equivocadamente. Isso demonstra que a instalação da linha pela Apelante, ao desconsiderar a edificação preexistente da Apelada, foi realizada de forma irregular.

Ademais, o laudo atestou que a obra realizada pela Apelada não configurou nova invasão, pois a edificação (incluindo a parte reformada) já se encontrava dentro dos limites da faixa de servidão tal como projetada (e irregularmente sobreposta) pela Apelante.

Diante dessa irregularidade originária e, principalmente, do fato de que a manutenção da linha na configuração atual “apresenta situação de risco de morte para usuários do imóvel (módulos A e B), notadamente, por se tratar de local de aglomeração de pessoas”, a sentença agiu corretamente ao determinar a realocação.

A existência da servidão administrativa, formalizada pelo Decreto nº 123/1962, não é um salvo-conduto para a manutenção de instalações que violem normas de segurança e o direito de propriedade de forma desarrazoada. O uso da faixa pelos proprietários deve ser compatível com a servidão, mas implicitamente exige que a servidão também respeite os usos preexistentes e não crie perigo, de maneira que a instalação ora contestada não pode ser considerada exercício regular de direito.

Ademais, a legislação setorial aplicável, corretamente citada na sentença (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 110, §3º, I e 623, §4º), impõe à distribuidora o ônus de custear a remoção de instalações irregulares. A irregularidade, no caso, advém da falha no projeto e na instalação que desconsiderou a realidade fática preexistente, culminando na situação de risco atual.

A alegação de supremacia do interesse público também não socorre a Apelante. Embora a distribuição de energia seja serviço essencial, sua prestação deve ocorrer dentro dos parâmetros legais e de segurança. O interesse público não pode ser invocado para justificar a manutenção de uma linha de transmissão que, segundo prova técnica idônea, coloca em risco a vida dos frequentadores de um templo religioso. A segurança da coletividade, incluída a dos fiéis que frequentam a igreja, é também matéria de interesse público, que deve ser resguardada. A realocação da linha, neste contexto, é a medida que melhor concilia a necessidade do serviço com a segurança e o direito de propriedade da Apelada.

Comprovadas a irregularidade da instalação da linha de transmissão sobre a propriedade preexistente da Apelada e a situação de risco de morte atestada pela perícia, a manutenção da sentença que determinou a realocação da estrutura às expensas da Apelante é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)